Tribunal: TJDFT
Processo: 0752867-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752867-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DATASON LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS LTDA - ME AGRAVADO: SETEMEIA PUBLICIDADE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DATASON LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n° 0013731-35.2016.8.07.0001 (ajuizada pela agravante em face de SETEMEIA PUBLICIDADE LTDA, ora agravadas), decisão nos seguintes termos, proferida em 9/11/2020 (ID22308447 – p.15): “Nos termos das decisões de ID ́s 68386142, 69799953, 71823355 e 74161847 o autor foi intimado a recolher as custas relativas à distribuição da carta precatória para o último endereço de cadastramento do veículo, sem êxito. Assim, nada a prover sobre o pedido de ID 76065021, nos termos da decisão de ID 74161847, à qual me reporto. Remetam-se os autos ao arquivo provisório. Intimem-se.” (ID 76366909, autos originários) Eis o pedido a que se refere a decisão agravada, ou seja, o de ID76065021 (autos originários) deduzido em 2/11/2020 pela exequente, ora agravante: "Ante o exposto requer a Vossa Excelência que seja com urgência restabelecida a restrição judicial no veículo de propriedade da devedora e a necessidade de que seja expedida nova carta precatória ao Juízo deprecado" E esta a decisão de ID74161847 (autos originários), proferida em 8/10/2020, que apreciou o pedido retro e que igualmente referida na decisão agravada: "O recurso de agravo de instrumento interposto pelo credor foi julgado procedente no sentido de se oficiar o Detran-SP para que informasse o último endereço de expedição do documento de licenciamento do veículo penhorado nestes autos, de propriedade do executado. Cumpulsando [SIC] os autos, verifico que o ofício foi anteriormete [sic] expedido ao Detran-SP, ID 64102099, em virtude da concessão da liminar no agravo de instrumento, ID 63651184, e, naquela ocasião, se obteve resposta do último endereço de cadastramento de veículo, qual seja, Rua Paris, 800, Sumaré-SP, conforme ID 66884537. A Carta Precatória de penhora, avaliação e remoção foi devidamente expedida, ID 69430705, e o credor intimado a distribuí-la, ID 69799953, quedou-se inerte, certidão de ID 71823355. Sendo assim, foram cumpridos todos os atos para envio da carta precatória, conforme determinação contida no ofício de ID 73760083, mas por inércia do credor, a mesma não foi enviada. Portanto, cumpra-se a parte final da decisão de ID 71823355. Intimem-se." Por sua vez, confira-se o que determinado na parte final da decisão de ID71823355 (autos originários), proferida em 10/9/2020: "O credor não providenciou a distribuição da carta precatória de penhora, avaliação e remoção do veículo penhorado, ID 71783559. Portanto, desconstitua-se a penhora sobre o veículo de placa FNP3298. Providencie a Secretaria a baixa na restrição via RENAJUD. Cumpra-se decisão de ID 59810635, remetendo-se os autos ao arquivo provisório. Intimem-se." Opostos embargos de declaração pela exequente DATASON LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS LTDA (ID 77250868, autos originários), rejeitados pela seguinte decisão integrativa: “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que houve omissão na decisão que manteve os autos suspensos em virtude da ausência de bens penhoráveis, e da inércia do credor em recolher as custas referentes à distribuição da carta precatória para viabilizar a localização do veículo penhorado, sob argumento de que a empresa é de pequeno porte e não possui condições financeiras para promover o recolhimento das indicadas custas. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque, o pagamento das custas processuais é requisito legal para o recebimento da carta precatória, nos termos do art. 268 do CPC. Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. Arquivem-se” (ID 77470564, autos originários) Irresignada, a exequente interpôs o presente agravo de instrumento (ID 22308439). Nas razões, sustenta que, determinada a expedição de carta precatória para penhora, avaliação e remoção do veículo BMW 320I ACTIVE FLEX, placa FNP 3298/SP, ano/modelo 2013/2014, localizado via sistema RENAJUD para a cidade de São Paulo/SP, de propriedade da executada, não cumpriu o prazo fixado para distribuir o expediente, “já que a agravante estava com as suas atividades completamente inativa em razão do Decreto restritivo do DF, consequente, por questões financeiras o agravante não teve como distribuir e pagar as custas junto ao juízo deprecado e da necessidade ou não expedição de nova carta precatória”. Alega que a “atividade comercial desenvolvida pela agravante foi uma das mais prejudicadas com as restrições impostas no Distrito Federal em razão da Pandemia/COVID-19, já que ela está diretamente ligada a realização de eventos de grande aglomeração de pessoas, pois, o seu ramo comercial é de locação de equipamentos eletrônicos diversos para festas e eventos.” Assevera que “a decisão recorrida precipitadamente determinou a baixa da penhora via RENAJUD e o arquivamento do feito, pois, tal providência beneficiou em demasia a embargada, ora devedora, já que possibilitará a mesma vender/negociar o único bem móvel possível satisfazer a dívida cobrada pela agravante”. Afirma que “faz prova da necessidade da urgente retomada dos atos processuais, o que revela a flagrante impossibilidade da ausência da manutenção da penhora, conferindo, assim, o bloqueio judicial e, se necessário, a expedição de outra carta precatória”. Diz que atendidos os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal: “existindo a clara necessidade do urgente retorno dos atos processuais do cumprimento de sentença, portanto, evidenciado o requisito da verossimilhança da alegação fundada em prova inequívoca”; e "’perigo na demora’, de outro lado, é visível a agravante que, em um contexto de venda ou o risco de uma transferência fraudulenta do veículo a terceiros”. Ao final, requer: “a) analisando os fatos e o direito acima deduzidos, conceda os efeitos da tutela recursal ao presente recurso, para determinar o imediato retorno da fase de cumprimento de sentença; b) no mérito, conhecer do presente recurso, reformando em definitivo a r. decisão de primeiro grau proferida no ID 76366909, para que confirme a tutela recursal pleiteada como melhor forma de adequar o direito ao caso concreto, dando provimento ao agravo, e, por último, seja intimada a agravada para querendo, impugnar o presente recurso”. (ID 15860854, p. 9). Preparo regular aos IDs 22308440 e 2230844. Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. Recurso que não merece seguimento. Explico. Como s vê, o que pretende a agravante é a retomada do cumprimento de sentença mesmo não tendo recolhido custas da carta precatória, sendo certo que, como muito bem destacado na decisão integrativa de ID 77470564 (autos originários), “pagamento das custas processuais é requisito legal para o recebimento da carta precatória, nos termos do art. 268 do CPC.” Em outras palavras, decisão de ID74161847 (autos originários) de 8/10/2020, a que se refere a julgadora monocrática, sem recurso, mantém-se incólume, pois "por inércia do credor, a mesma [carta precatória] não foi enviada. Portanto, cumpra-se a parte final da decisão de ID 71823355", a qual, proferida em 10/9/2020, por sua vez, determinou a desconstituição da penhora do veículo e também dela não recorreu a agravante. Sobreleva notar o intuito da agravante de rediscutir, neste momento, as razões de decidir das decisões proferidas em 10/9/2020 e 8/10/2020, que culminaram no arquivamento do cumprimento de sentença. A propósito, recorde-se artigo 507, CPC: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Assim, observando o disposto no artigo 932, inciso II do Estatuto Processual Civil, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme demonstrado, o caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista a manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque preclusa a questão posta em análise. Ante o exposto, não conheço do recurso por ser inadmissível. Intimem-se os agravantes. Brasília, 22 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora